Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de dois (2) meses em razão do inadimplemento de obrigações alimentícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão civil do paciente, fundado no inadimplemento de obrigação alimentar, é legal; ii) estabelecer se a alegação de impossibilidade financeira pode ser analisada no âmbito do habeas corpus; (iii) avaliar se a intimação pessoal do devedor de alimentos é dispensável quando ele constitui advogado e pratica atos processuais no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil em decorrência do inadimplemento de obrigação alimentícia é permitida pelo art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal e regulada pelo art. 528 do Código de Processo Civil e tem por finalidade de compelir o devedor a adimplir a obrigação alimentar.
4. O art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de decretação da prisão civil diante do inadimplemento de obrigação alimentar e da ausência de justificativa aceita pelo Juízo pelo prazo de um (1) a três (3) meses.
5. A Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça determina que a prisão civil é cabível para débitos alimentares que compreendam as três (3) prestações anteriores à propositura da execução e as que vencerem no curso do processo.
6. O habeas corpus é via processual limitada à análise da legalidade do ato constritivo e não comporta dilação probatória, o que impede a sua utilização para aferição da capacidade financeira real do devedor.
7. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a intimação pessoal do devedor de alimentos é dispensável quando ele constitui advogado e pratica atos processuais no curso da demanda, mesmo nos casos em que a execução tramita sob o rito da prisão civil. Esse entendimento flexibiliza a previsão contida no art. 528 do Código de Processo Civil, reforça a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e evita o uso de formalismos excessivos como meio de procrastinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida coercitiva legítima e constitucionalmente permitida, desde que observados os requisitos legais, conforme disposto no art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal, no art. 528 do Código de Processo Civil e na Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O habeas corpus é via processual inadequada para analisar a capacidade financeira do devedor ou discutir o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, dada a impossibilidade de dilação probatória. 3. Embora a regra geral exija a intimação pessoal do devedor – inclusive por meio de advogado com poderes específicos – para que ele tenha ciência da obrigação alimentar e da possibilidade de prisão em caso de inadimplemento, a formalidade pode ser relativizada se houver comprovação de ciência inequívoca da execução e pleno exercício do contraditório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 309/STJ; TJDFT, HC 0733126-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 5/9/2024;TJDFT, HC 0736637-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 25/1/2024; STJ, HC 877.254, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/6/2024; STJ, AgInt no RHC 187.029, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/3/2024; STJ, AgInt no RHC 189.489, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/3/2024.